Tribunal: TJMT
Processo: 1018979-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018979-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), GILIANE LIMA DE ANDRADE - CPF: 012.257.371-41 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA EM PROCESSO ANTERIOR - ACIDENTE DE TRÂNSITO DIVERSO - LESÃO NO MESMO MEMBRO - AGRAVAMENTO DA LESÃO - COMPROVADO POR PERÍCIA MÉDICA - ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO RECEBIDA ANTERIORMENTE - NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Comprovado o agravamento da lesão por meio de perícia médica, é caso de complementação da indenização, porquanto a coisa julgada somente incide sobre os valores já recebidos em processo anterior.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1018979-57.2018.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Giliane Lima de Andrade

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de DPVAT, movida por
Giliane Lima de Andrade
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 15.02.2018, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 à autora, com correção monetária desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

Apelação
(Id.

137095736
)
: Sustenta, em síntese, que a lesão da autora é preexistente e decorre de acidente anterior, em 26.12.2016, pelo qual já foi indenizada no valor de R$ 843,75, em processo no 1034141-29.2017.8.11.0041.

Afirma que a lesão anteriormente sofrida consistiu em invalidez permanente no ombro direito, que alega ser a mesma lesão discutida no presente caso.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, por se tratar de lesão preexistente decorrente de acidente anterior, bem como para reduzir o valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 137095741).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1018979-57.2018.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Giliane Lima de Andrade

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de DPVAT, movida por
Giliane Lima de Andrade
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 à autora, com correção monetária desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação, por reconhecer a invalidez preexistente do autor, em razão de acidente anterior.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

A seguradora alega que a parte autora recebeu indenização do seguro obrigatório anteriormente,
em processo no 1034141-29.2017.8.11.0041
, no valor de R$ 843,75, referente a acidente ocorrido em 26.12.2016, ao argumento de que a mesma lesão pela qual a autora postula a indenização já foi indenizada anterior, qual seja lesão em ombro direito.

No caso, a seguradora busca o afastamento da indenização porque já teria sido recebida em acidente anterior.

No processo anterior (
no 1034141-29.2017.8.11.0041
), a autora buscou indenização por acidente de trânsito ocorrido em 26.12.2016. A perícia médica constatou lesão permanente no 1o dedo do pé direito, avaliada em 50%. A autora recebeu indenização referente a este acidente, no valor de R$ 1.518,75, correspondente a duas lesões, uma em dedo do pé direito e outra em ombro direito (Id. 137095723 e seguintes).

Já no presente processo, a autora busca indenização referente a acidente de trânsito que sofreu em 15.02.2018. No caso, a perícia médica identificou lesão permanente em ombro direito, em 75%, o que levou à condenação em sentença no valor de R$ 2.531,25 (Id. 137095725 e seguintes).

Dessa forma, verifica-se que os processos mencionados tratam de sinistros diversos, ocorridos em 26.12.2016 e 15.02.2018, no entanto ambas as perícias identificam a mesma lesão permanente.

Certo é que houve agravamento da lesão, porquanto no presente caso, que trata de acidente ocorrido em momento posterior, o laudo pericial médico realizado em juízo constatou invalidez em ombro direito em grau intenso (75%).

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE COMPLETAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME LESÃO PELA TABELA SUSEP - PREQUESTIONAMENTO. INADMISSÍVEL. SENTENÇA CASSADA. (...)
2.

Considerando que se trata de invalidez parcial, a coisa julgada de fato deve ser considerada tão somente quanto ao valor já recebido pelo recorrente, o que representa uma quantificação já averiguada por perito médico.
3.

Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado,
é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano e eventual agravamento
, conforme argumenta o recorrente. A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida. (...)” (TJMT, AP 1001943-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO NO MESMO MEMBRO – DUAS PERÍCIAS MÉDICAS – AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE – ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
O valor da cobertura securitária deve ser adequado em conformidade com o percentual de invalidez apurada, decorrente do agravamento da lesão preexistente
” (TJMT, AP 0019609-04.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018).

Aqui, é o caso de realizar o abatimento dos valores recebidos no processo anterior no 1034141-29.2017.8.11.0041 (R$ 1.518,75).

Dessa forma,
o montante a ser indenizado corresponde a R$ 1.012,50.

Por outro lado, a seguradora requer redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

No que diz respeito ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se a necessidade de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC -

ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA - EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade (STJ AgInt no REsp 1778552/DF).
(...)” (TJMT, Ag Int 1006549-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da seguradora
, para abater os valores recebidos em processo anterior e reduzir o montante indenizatório para R$ 1.012,50 e para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (art. 85, §2o e §8o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022